Tribunal: TJDFT
Processo: 0701737-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701737-88.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMAR GONCALVES PINHEIRO DE FARIA AGRAVADO: ARMANDO ISMAIL OLLAIK, TERESINHA GIANDONI OLLAIK, SOFIA ISMAIL OLLAIK CARDELINO, EDUARDO ISMAIL D E C I S Ã O Considerando a falta de endereço do agravante e ainda a ausência de poderes específicos para receber citação na procuração outorgada ao seu patrono, intime-se o recorrente para que, no prazo legal, emende o agravo de instrumento e informe seu endereço completo e atualizado, sob pena de não recebimento do recurso. Brasília/DF, 15 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator